Tribunal: TJMT
Processo: 1001371-23.2020.8.11.0026
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001371-23.2020.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IARA DE CARVALHO - CPF: 025.050.891-59 (RECORRENTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3029-53 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-SALÁRIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – DESCONTOS REFERENTES A TARIFAS BANCÁRIAS – DIVERSAS TARIFAS DESCONTADAS NO MESMO MÊS – DESCONTOS QUE CONSUMIRAM INTEGRALMENTE O SALÁRIO DA PROMOVENTE – JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – RECURSO GENÉRICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Tendo a promovente demonstrado a ocorrência dos descontos indevidos em sua conta-salário por meio da juntada do extrato bancário, resta devidamente configurada a falha na prestação do serviço, ainda mais porque o banco não comprovou a legitimidade dos descontos, apresentando argumentos genéricos tanto em contestação quanto em recurso.

Ante a ocorrência de descontos indevidos, deve o consumidor ser indenizado material e moralmente pelos danos causados, sobretudo pela ausência de solução administrativa, tendo agido com acerto o magistrado ao determinar a restituição e o pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a exclusão do nome da promovente do cadastro de inadimplentes, condenar a promovida a restituir a quantia de R$ 1.950,67, bem como ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), ao argumento de que ocorreu desconto indevido na conta corrente da promovente, não tendo o banco trazido qualquer elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE,
com resolução do mérito e nos termos do art. 487, I, CPC, as pretensões iniciais, para:

-DETERMINAR
a exclusão do nome da parte reclamante do cadastro de inadimplentes.

-CONDENAR
a Reclamada ao pagamento à parte Autora do valor de R$ 1.950,67 (um mil novecentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida.

-CONDENAR
a Reclamada ao pagamento ao Reclamante da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
referente a indenização por danos morais, que deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar deste arbitramento, data na qual o dano foi aferido em valor já atualizado.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, argumentando que a Recorrida fez alegações genéricas, beneficiando-se da própria torpeza, não fazendo prova de nada que alega e não podendo o banco ser responsabilizado.

Alegou que “a inclusão do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito foi inserido em decorrência da inadimplência do débito legítimo realizado por ele.”.

Sustentou a necessidade de descaracterização da indenização por dano moral, posto que a sentença extrapolou em muito os valores arbitrados pelo judiciário.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, a parte promovente alega ser cliente do banco promovido, por meio da conta salário n. 17.909-4, agência 1318-8, recebendo seus proventos nesta conta desde meados de 2012.

Aduz que em 19.08.2019 recebeu a quantia de R$ 1.950,67 (mil novecentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos) referente às férias e salário, todavia, teve o valor inteiramente descontado em virtude da cobrança de 16 (dezesseis) “Adiant. Depositante” e 09 (nove) “Tarifa Pacote”, ficando com sua conta negativa em R$ 88,69 (oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos). Juntou holerite e extrato bancário para comprovar suas alegações.

No mesmo dia, compareceu até uma agência bancária para saber o motivo dos descontos, oportunidade em que não obteve êxito.

O banco promovido apresentou contestação genérica nos autos, não explicando o motivo da ocorrência dos descontos e, muito menos, apresentando qualquer prova para refutar as alegações feitas pela promovente na inicial. O próprio magistrado
a quo
mencionou a situação na sentença, cito trecho:

Ora, a parte Reclamada é responsável pela cobrança indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança.

A parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida.

Portanto, a cobrança dos débitos mencionados pela Reclamante deve ser declarada indevida, bem como a condenação a restituir o valor de R$ 1.950,67 (um mil novecentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos) é a medida que se impõe.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Tendo a promovente demonstrado a ocorrência dos descontos indevidos em sua conta-salário por meio da juntada do extrato bancário, resta devidamente configurada a falha na prestação do serviço, ainda mais porque o banco não comprovou a legitimidade dos descontos, apresentando argumentos genéricos tanto em contestação quanto em recurso.

Ressalto que o simples fato de o banco ter juntado proposta de adesão em contestação não é capaz de justificar a ocorrência de 25 (vinte e cinco) descontos referentes a tarifas bancárias no mesmo mês, principalmente porque consumiu por completo o subsídio da promovente.

Restando comprovado que os descontos efetuados foram indevidos, deve o consumidor ser indenizado material e moralmente pelos danos causados, sobretudo pela ausência de solução administrativa, tendo agido com acerto o magistrado ao determinar a restituição, não havendo reparos a serem feitos.

Quanto à indenização por dano moral, entendo que o valor deve ser mantido porque foi fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021